Tribunal: TJES
Processo: 5019890-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019890-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ESPÓLIO DE MILITINA MARIA DO NASCIMENTO MONJARDIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 174 DO CTN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos pelo Espólio de Militina Maria do Nascimento Monjardim, no bojo do processo executivo n. 5000827-88.2019.8.08.0024, ajuizado para a cobrança de IPTU e taxas relativas aos exercícios de 2009 a 2013. A sentença reconheceu a prescrição dos créditos tributários correspondentes aos termos de inscrição
nn.
32365/2009, 32299/2010, 31651/2011, 34999/2012 e 30682/2013 e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios e à restituição das custas eventualmente adiantadas
pelo vencedor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se houve a prescrição parcial dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2009 a 2013; (
II
) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDI.R

3.
O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, conforme o art. 174 do CTN, contados da constituição definitiva do crédito.

4.
Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o IPTU, a constituição definitiva se dá com a notificação do contribuinte para pagamento, geralmente representada pelo envio do carnê, sendo o termo inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da exação, conforme orientação do STJ (REsp 1.658.517/PA e AgRg no REsp 1.215.939/RS).

5.
No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 29/03/2019, e os créditos de 2009 a 2013 estavam prescritos, pois transcorrido o quinquênio legal sem demonstração de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. O Município não comprovou fatos impeditivos da prescrição, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

6.
Quanto aos honorários, a condenação é devida à luz do princípio da causalidade, pois a inclusão de débitos prescritos na execução forçou a oposição de embargos pelo executado, caracterizando conduta que deu causa à lide incidental. A atuação processual do Município, ao pleitear a cobrança de créditos sabidamente prescritos, justificou a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de prescrição para a execução de créditos de IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, considerando-se a constituição definitiva do crédito com a notificação do contribuinte pelo envio do carnê.

2.
Cabe ao ente público demonstrar eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de reconhecimento da extinção do crédito tributário.

3.
A cobrança de crédito tributário prescrito configura causa legítima para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, arts. 373, II, 487, I e 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.658.517/PA, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14-11-2018, DJe 21-11-2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.215.939/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18-02-2019, DJe 25-02-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019890-94.2022.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ESPÓLIO DE MILITINA MARIA DO NASCIMENTO MONJARDIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e Vitória interpôs apelação em face da respeitável sentença (id 13596524), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, nos embargos opostos pelo Espólio
d
e Militina Maria
d
o Nascimento Monjardim à execução fiscal proposta por ele (proc. n. 5000827-88.2019.8.08.0024), que acolheu o pedido formulado pelo embargante “para reconhecer a prescrição de parte do débito executado, termos de inscrição nº 32365/2009, 32299/2010, 31651/2011, 34999/2012 e 30682/2013 e, assim, JULGO
[U]
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
e o condenou ao
pagamento de honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pela parte vencedora e a
restituir “os valores adiantados pela parte embargante, caso existam” (id 13596524, fls. 04-5).

Nas razões do recurso (id 13596526) o apelante alegou, em síntese, que: 1) a r. sentença incorreu em erro ao declarar a prescrição parcial dos créditos tributários indicados - “referente aos termos de inscrição 2365/2009, 32299/2010, 31651/2011, 34999/2012 e 30682/2013” -, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto no caput do art. 174, do CTN; e 2) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seria indevida, por afronta ao princípio da causalidade, tendo em vista que a ação foi motivada pelo inadimplemento da parte executada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a r. sentença
a fim de que seja afastada a prejudicial de mérito,
“não havendo o que se falar em prescrição” (id 13596526).

Contrarrazões no id 13596528, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: a ocorrência da prescrição de parte dos créditos tributários executados e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

A prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário é matéria de ordem pública, regida pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo de cinco anos, contados da sua constituição definitiva.

No que
se refere
ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), tributo sujeito a lançamento de ofício, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a constituição definitiva do crédito ocorre com a notificação do contribuinte para o pagamento, materializada pela entrega do carnê. O termo inicial do prazo prescricional, por conseguinte, é a data de vencimento da exação.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE PERFECTIBILIZA COM A NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO PARA REALIZAR O PAGAMENTO. DATA EM QUE TEM INÍCIO A FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Constatando-se que a instância de origem enfrentou com propriedade as questões cujo exame a recorrente afirma ter sido sonegado, notadamente quanto à extinção da pretensão executória pelo decurso de 5 anos, a contar da constituição definitiva do crédito tributário, impõe-se rejeitar a tese de ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. Consoante entendimento firmado no REsp. 1.320.825/RJ, da relatoria do eminente Ministro GURGEL DE FARIA, submetido ao rito do art. 1.039 do Código Fux, nos tributos sujeitos à lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito tributário, iniciando-se a contagem do prazo prescricional no dia seguinte à data prevista para o vencimento da exação. 3. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.215.939/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento
18-02-2019, data da publicação/fonte DJe 25-02-2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. (...). 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). (...). (REsp n. 1.658.517/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Dito isso
, a execução fiscal foi ajuizada em 29 de março de 2019
(id 15339141 – PJe primeiro grau)
, visando à cobrança de débitos de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2009 a 2013, entre outros. A r. sentença reconheceu a prescrição dos créditos relativos a esses exercícios, pois, entre as datas de suas constituições definitivas e a propositura da ação, transcorreu lapso superior ao quinquênio legal.

O apelante, em suas razões, limita-se a afirmar que a ação foi proposta dentro do prazo legal, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que infirme a contagem do prazo prescricional realizada pelo juízo de origem.

Incumbia ao Município, na condição de exequente e apelante, o ônus de demonstrar a existência de eventuais causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao alegar fato impeditivo do reconhecimento da prescrição, atraiu para si o dever de prová-lo, do qual não se desincumbiu. A ausência de provas nesse sentido torna imperativo o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, tal como declarado na sentença.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, tampouco assiste razão ao apelante. Embora o ajuizamento da execução fiscal tenha sido motivado, em princípio, pela inadimplência do devedor, a instauração dos embargos à execução decorreu diretamente da conduta do Município ao incluir na cobrança créditos sabidamente prescritos.

A cobrança de dívida prescrita representou uma pretensão executória indevida, forçando o executado a contratar advogado e a opor embargos para se defender. Portanto, foi o próprio ente público quem deu causa à lide incidental, devendo, à luz do princípio da causalidade, arcar com os ônus sucumbenciais dela decorrentes, conforme acertadamente decidiu a magistrada sentenciante.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.